Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1.Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. A devolução da carta com a informação que o endereço é insuficiente, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. Nesses casos, é possível constituir a mora pelo instrumento de protesto, notificação por edital. Inteligência dos artigos 1o e 15 da Lei n. 9.492/97.
3. Negou-se provimento ao apelo.